Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0706032-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ALINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILVANOR FERREIRA DE ARAúJO contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida em desfavor de ALINO DE OLIVEIRA: Trata-se de liquidação por arbitramento movida por ILVANOR FERREIRA DE ARAÚJO em face de ALINO DE OLIVEIRA. Em síntese, o título judicial objeto do feito determinou a alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel localizado na Rua “B”, Casa n. 10 – Acampamento EBE, Vila Planalto, Brasília/DF, em composse, com a repartição do produto da venda na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 26.05.2000 em favor do requerido. Conforme a parte dispositiva do acórdão ora em comento, a liquidação deverá se restringir “à apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor ”. Todavia, fato superveniente foi noticiado pelo Requerido, no que se refere à necessidade de identificação da área de 4.472 m2 objeto da demanda, uma vez que esta estaria incluída em área maior, a qual também se encontra em sua posse, antes de verificar as benfeitorias e promover a alienação dos direitos. A despeito da tentativa de se identificar a área de 4.472 m2, sem a necessidade de realização de perícia, não trouxeram as partes elementos suficientes para fins de demarcação da área, ao que foi tornou-se indispensável a realização de prova técnica. Para tal, foi nomeado perito, Dr. Samuel Costa Gontijo (ID 22920176), que apresentou laudo pericial por meio do documento de ID 36516021, contra o qual se insurgiram as partes por meios dos ID 38509299 (Autor) e ID 40662518 (Requerido). Devidamente intimado, manifestou-se novamente o Sr. Perito por meio do ID 39079851, insurgindo-se novamente as partes. Foi determinada a designação de audiência de conciliação (ID 42619678), para fins de viabilizar acordo entre as partes, cuja assentada restou infrutífera para tal fim (ID 43378042). O Autor tornou aos autos por meio do ID 51644280 reiterando a impugnação ao laudo pericial e no ID 52039924, pugnando pela realização de diligência no intuito de se verificar quanto vem auferindo o Requerido, a título de aluguéis, em razão da locação de benfeitorias não definitivas existentes no imóvel. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme já salientado nos autos, a presente liquidação deveria se restringir tão somente à apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor. Todavia, o processo tomou rumo diverso ante a necessidade de demarcação da área adquirida pelo Autor em contrato de cessão de direitos. Após a realização de prova técnica, as partes insistem em manter o litígio, questionando a forma como foi elaborado o laudo apresentado. Inicialmente, consigno que não será apreciada no bojo desta liquidação de sentença, discussão acerca da alienação/pagamento de aluguéis de parte das áreas ora em discussão, uma vez que a matéria foge aos limites da coisa julgada e deverão ser apreciadas em ação própria. Passo, então, à análise do trabalho pericial realizado. Em que pesem os argumentos articulados, não merecem prosperar as insurgências apresentadas, eis que as partes se digladiam tão somente no que se refere à localização da área pertencente ao Autor: se na frente ou no fundo do terreno. Isto porque, conforme o laudo apresentado, o Sr. Perito, mediante levantamento topográfico e documental, conseguiu delimitar efetivamente a área que deve ser objeto de divisão entre as partes (ID 36516021 – Pág. 13/14). Já no que se refere à área vendida ao Autor (2.236 m2), conclui o expert que considerando que a porção da frente do terreno já era ocupada pela casa sede quando ocorreu a venda, a parte objeto da Cessão de Direitos objeto do feito está localizada no extremo fundo do imóvel. Assim, tenho que devidamente exitoso o trabalho realizado, não havendo na perícia qualquer mácula, eis que realizada nos exatos termos previstos no artigo 473 do CPC. Vê-se, assim, que a preferência das partes é optar pela beligerância e pelo comportamento de resistência. O comportamento cooperativo é desprezado. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 36516021. Transcorrido o prazo recursal o feito deve prosseguir para fins de apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor e posterior alienação do bem. O Agravante sustenta que, em relação à parte da cessão de direitos relativa à metade da área de 4.442 m2, o laudo pericial carece de critérios técnicos e objetivos aptos a ampara a conclusão do expert. Salienta que, em relação à parte de cessão de direitos relativa à “área verde”, o laudo pericial deixou de especificar a exata localização. Conclui que o laudo pericial não atendeu aos requisitos previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de nova perícia ou, alternativamente, o aditamento do laudo pericial por outro perito. Preparo recolhido (IDs 14949021 e 14949022). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o prosseguimento da liquidação somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Nesse sentido, aliás, a última decisão proferida no feito de origem: Considerando o penúltimo parágrafo da decisão de ID 56533733, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI n. 0706032-13.2020.8.07.0000. Também não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que, no plano da cognição sumária, não é possível detectar a inconsistência técnica do laudo pericial homologado. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator